Tribunal: TJDFT
Processo: 0039141-78.2015.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0039141-78.2015.8.07.0018 AGRAVANTE: EMPLAVI GESTÃO IMOBILIÁRIA LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de pedido de reconsideração de suposta decisão que indeferiu pedido de conversão de pauta de julgamento virtual para a modalidade presencial. Alega que a realização de sustentação oral, em sede de julgamento de agravo interno interposto contra negativa de seguimento de recursos constitucionais, encontra amparo nos artigos 7o, § 2o-B, do Estatuto da OAB e 927 do Código de Processo Civil. Afirma que há vários processos que versam sobre o Tema 1.084 do Supremo Tribunal Federal no âmbito desta Corte local, de modo que o julgamento simultâneo destas demandas, com a oportunidade da prática de uma única sustentação oral, contribuiria para a pacificação da controvérsia. Discorre sobre a orientação sedimentada pelo STF no precedente do Tema 1.084. Por fim, reitera o pedido de conversão do julgamento para modalidade presencial com a realização de sustentação oral. Alternativamente, pugna pela admissão do recurso extraordinário com a respectiva remessa à Corte Suprema ou pelo retorno dos autos à turma cível para que novo julgamento seja proferido de acordo com os parâmetros estabelecidos no mencionado precedente. É o sucinto relatório. Do acompanhamento da trajetória processual, constata-se que há claro equívoco na formulação deste pedido. Isso porque, negado seguimento ao recurso extraordinário (ID 53902596), a ora peticionante interpôs o agravo interno de ID 55388609, o qual foi admitido, nos termos do artigo 1.021 do CPC, e encaminhado ao Conselho da Magistratura para julgamento por meio eletrônico (ID 57180865). Passo seguinte, certificou-se sua inclusão em pauta – 6a Sessão Ordinária Virtual do Conselho da Magistratura (24/5 a 3/6/2024) (ID 58768761) e, por fim, houve a apresentação do pedido de reconsideração ora em análise (ID 59216772). Logo, nada a reconsiderar, porquanto inexistem pedidos de conversão de pauta e de sustentação oral, e, por consequência, decisão que justifique uma possível retratação. Devolvam-se os autos à Secretaria para que aguardem o julgamento do agravo interno. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019